Tribunal: STF
Processo: RE 195643
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
PRETENDIDA CORREÇÃO DOS CRÉDITOS ACUMULADOS, EM HOMENAGEM AOS
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
O sistema de créditos e débitos, por meio do qual se apura
o ICMS devido, tem por base valores certos, correspondentes ao
tributo incidente sobre as diversas operações mercantis, ativas e
passivas realizadas no período considerado, razão pela qual tais
valores, justamente com vista à  observância  do  princípio  da
não-cumulatividade, são insuscetíveis de alteração em face de
quaisquer fatores econômicos ou financeiros.
De ter-se em conta, ainda, que não há falar, no caso, em
aplicação do princípio da isonomia, posto não configurar obrigação
do Estado, muito menos sujeita a efeitos moratórios, eventual saldo
escritural  favorável  ao  contribuinte,  situação  reveladora,
tão-somente, de ausência de débito fiscal, este sim sujeito a juros
e correção monetária, em caso de não recolhimento no prazo
estabelecido.
Recurso não conhecido.